Tribunal: TJPA
Processo: 0014986-89.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014986-89.2019.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO RICHELLE SOUZA DE DEUS, LEANDRO MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA, JONAS NONATO BOTELHO RAMOS, JOAO VITOR MATOS ROSADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. RES FURTIVA ENCONTRADA COM OS ACUSADOS. AUTORIA COMPROVADA. TESE DE COAÇÃO MORAL AFASTADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

I. Apelações criminais interpostas por quatro réus contra sentença que os condenou a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de dois roubos majorados pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, CPB). Alegações de insuficiência de provas, coação moral irresistível, excesso na pena-base, indevida aplicação da majorante, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alteração do regime prisional e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a existência de coação moral irresistível quanto a um dos réus; (iii) reavaliar a fixação da pena-base; (iv) excluir a majorante do concurso de agentes; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena ou modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade estão comprovadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo o depoimento da vítima e de policiais militares que atuaram na prisão em flagrante dos réus.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevância probatória, sobretudo quando a res furtiva é encontrada com os réus logo após o crime.

5. A tese de coação moral irresistível carece de comprovação nos autos. Há provas que evidenciam à adesão consciente do réu à prática criminosa.

6. Não cabe reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ. No mais, a elevação da pena-base do apelante Leandro foi devidamente fundamentada.

7. A causa de aumento pelo concurso de agentes é aplicável, diante da evidência de atuação conjunta e coordenada entre os réus para a prática dos crimes.

8. A substituição da pena e a alteração do regime prisional são inviáveis, tendo em vista a pena fixada e a natureza dos delitos, todos cometidos mediante ameaça com arma de fogo.

9. O direito de recorrer em liberdade já havia sido concedido em primeira instância, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por roubo majorado é válida quando fundada em conjunto probatório robusto, composto pela palavra da vítima e por depoimentos de testemunhas, bem como quando a res furtiva é achada em poder dos réus.

2. A coação moral irresistível exige prova concreta da ameaça sofrida, sendo insuficiente a alegação isolada em juízo.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo quando presentes vetores negativos. Todavia, não pode ser imposta abaixo do piso legal, conforme Súmula 231 do STJ.

4. O concurso de agentes se configura pela atuação conjunta dos réus e justifica a aplicação da majorante.

5. A substituição da pena privativa de liberdade e a imposição de regime mais brando são inviáveis em caso de roubo com grave ameaça e pena superior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 22, 33, § 1º, alínea "b", 44, I, 59, 71, 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/03/2020;

STJ, AgRg no AREsp nº 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/03/2019;

STJ, AgRg no AREsp nº 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06/12/2018;

TJ/MS, APL nº 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25/08/2016;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e julgá-los improvidos,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEANDRO MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
,
LEONARDO RICHELLE SOUZA DE DEUS
,
JONAS NONATO BOTELHO RAMOS
e
JOÃO VITOR MATOS ROSADO
, inconformados com a r. sentença que os condenou à pena de
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão
, em
regime semiaberto
, além do pagamento de
quinze dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, combinado com o art. 71 do CPB, interpuseram a presente apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara

Penal da

Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante
LEANDRO MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
pugnou por sua absolvição, sustentando a ocorrência de coação moral irresistível, pois teria sido compelido pelos corréus a participar da empreitada criminosa na condição de motorista de aplicativo. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena base, a exclusão da majorante do concurso de agentes, com a respectiva alteração para o regime prisional
aberto
.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Por sua vez,
LEONARDO RICHELLE SOUZA DE DEUS
requereu a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPPB, sob o fundamento de inexistência de provas seguras de autoria, invocando a ausência de reconhecimento pessoal, a fragilidade dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e a inexistência de provas técnicas que corroborem a imputação.
Assim,

requereu o provimento da apelação.

Já o apelante
JONAS NONATO BOTELHO RAMOS
requereu a sua absolvição por ausência de provas, sustentando que a sua condenação fundou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória, sem corroboração judicial. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base
abaixo
do mínimo legal. Como consequência, postulou pela imposição de regime prisional aberto, a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade. Por derradeiro, requereu o provimento do apelo.

Por fim,
JOÃO VITOR MATOS ROSADO
também pleiteou a sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, postulou pela fixação da pena-base
abaixo
do mínimo legal, com a consequente imposição de regime prisional aberto, a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao final, requereu o provimento do presente apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
conhecimento e o improvimento

de todos os recursos de apelação.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, também
opinou pelo

conhecimento e improvimento
dos

recursos interpostos.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] No dia 15/07/2019, os denunciados acima qualificados foram presos em flagrante delito, em concurso material de crimes, após subtraírem para si, em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida por arma de fogo, um aparelho celular da marca SAMSUNG PRIME da vítima Rafael Aires da Silva, Tv. Timbó, entre Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, por voltas das 22h30min, ato contínuo, subtraíram, também, um celular da marca SAMSUNG GALAXY J7 2016 DOIS CHIPS e uma quantia em dinheiro, da vítima Diego Costa Mendes, por volta das 22h50min, na Avenida Alcindo Cacela, em frente a uma pizzaria delivery. Segundo consta nos autos, a primeira vítima encontrava-se na frente da casa de sua namorada, Raiane de Oliveira Souza, quando os denunciados chegaram em uma HB20 de cor azul e três dos denunciados os abordaram, enquanto o denunciado Leandro Matheus ficou no veículo, uma vez que o dirigia, vindo, os três a subtrair somente o aparelho celular da vítima. Ato contínuo, os denunciados decidiram roubar uma segunda vítima, o qual estava na frente de uma pizzaria de sua propriedade. Nesse contexto, os denunciados Leonardo Richelle Souza de Deus e Jonas Nonato Botelho Ramos abordaram a segunda vítima - Diego Costa Mendes - e subtraíram deste seu aparelho celular e uma quantia em dinheiro, ainda, revistaram a vítima e mandaram a mesma entrar na pizzaria enquanto evadiam-se do local. Contudo, um dos entregadores de pizza acionou a Polícia Militar, a qual logo chegou no local e foi informada pela vizinhança o carro que os denunciados estavam, bem como a placa do mesmo. Além disso, a vítima passou a rastrear seu aparelho celular por meio de outro aparelho, encontrando o aparelho roubado no bairro do Guamá, na rua Serrão de Castro. Diante disso, o carro foi avistado com seis pessoas em seu interior, sendo estas os quatro denunciados, os quais foram imediatamente reconhecidos, e duas mulheres, os quais foram levados á Seccional de São Brás. Assim, foi feita revista no veículo, e o celular da segunda vítima foi encontrado dentro de um compartimento secreto no porta luvas do carro, contudo nenhuma arma foi encontrada Nesse momento, a primeira vítima e sua namorada estavam na unidade policial e viram os denunciados adentrarem o local, e de imediato reconheceram os três que os abordaram anteriormente - Leonardo Richelle, Jonas Nonato e João Vitor. João Vitor Matos Rosado e Leandro Matheus dos Santos Oliveram confessaram a prática criminosa, no entanto, os outros denunciados optaram por se manifestar apenas em Juízo. A Materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fl.32) e pelo auto de entrega dos objetos (fl. 33 e 35). A autoria do delito está comprovada através dos depoimentos das testemunhas (fls.02, 03, 04, 06 e 51), das vítimas (fl.08 e 49) e pelo interrogatório de dois dos denunciados (fl. 09 e 11), no qual os mesmos confessam a prática do crime. Assim procedendo, de maneira livre e consciente, os denunciados praticaram em concurso material de crimes o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, estando, por conseguinte, incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2, II e §2-A, I C/C artigo 69, caput, ambos do Código Penal Brasileiro. [...]” (SIC)

Antes de adentrar no mérito dos recursos, cumpre
esclarecer que irei enfrentar os argumentos comuns de cada apelação de forma conjunta, a fim de facilitar a

compreensão do voto.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELOS RECORRENTES

Todos os apelantes requerem, como tese central, a absolvição por ausência de provas, alegando que a condenação foi baseada unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem corroboração judicial. O apelante Leandro Matheus dos Santos Oliveira, além disso, invoca a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CPB, sustentando que teria agido sob coação moral irresistível, compelido pelos corréus a participar dos delitos, na condição de motorista de aplicativo.
Não lhes assiste razão.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, auto de apresentação e apreensão e demais documentos constantes dos autos. A autoria, por sua vez, decorre de um conjunto probatório robusto, produzido sob o crivo do contraditório. As vítimas relataram os fatos de forma coerente e segura, descrevendo a participação de quatro indivíduos armados na subtração dos bens. As informações foram confirmadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais
acompanharam o rastreio do celular subtraído até o veículo onde se encontravam os apelantes
,
localizando o objeto escondido em

compartimento oculto do painel.

Vejamos o depoimento da vítima Diego Mendes.

“[...] Que é dono de uma pizzaria delivery, que fica na avenida Alcindo Cacela, entre Domingos Marreiros e Boaventura; Que no dia 15 de julho de 2019, por volta de 22:50 horas, estava em frente ao seu estabelecimento falando ao telefone celular, Que neste momento, um carro tipo HB20, azul, parou em frente à sua pizzaria, vindo a descer 2 nacionais, os quais anunciaram o assalto dizendo "TU IA CORRER E? ME DA TEU CELULAR!" (textuais); Que os nacionais, aqui identificados como LEONARDO RICHELLE SOUZA DE DEUS e JONAS NONATO BOTELHO RAMOS também perguntaram pela carteira do depoente, sendo que o mesmo guarda o dinheiro fora da carteira, vindo ele a fornecer o dinheiro que tinha; Que após isso, o depoente ainda foi revistado e os nacionais mandaram o mesmo adentrar à pizzaria; Que Depois disso, chamou os entregadores e tentou localizar os nacionais, mas os mesmos já tinham se evadido; Que um dos motoqueiros da pizzaria foi chamar a polícia militar que compareceu no local; Que a vizinhança informou o carro e placa que os nacionais estavam; Que depois disso, veio a rastrear seu telefone celular vindo a localização a fornecer um endereço no bairro do Guamá a qual o mesmo não recorda o nome; Que ao chegar na rua, o carro foi avistado, sendo que dentro haviam 6 nacionais, sendo 4 homens e duas mulheres; Que os dois nacionais que tinham efetuado o roubo estavam entre os ocupantes do veículo sendo reconhecidos na mesma hora; Que a polícia militar fez a abordagem nos nacionais que estavam no carro, tendo feito a revista nos mesmos também, não sendo, no momento, encontrado nada com os mesmo; Que na unidade policial de São Brás, tendo sido feito uma revista no veículo com a presença da autoridade policial, o celular do depoente foi encontrado dentro de um compartimento secreto no porta-luvas (dentro do filtro de ar); Que reconheceu de plano os nacionais LEONARDO RICHELLE SOUZA DE DEUS e JONAS NONATO BOTELHO RAMOS; Que na unidade policial ficou sabendo que os nacionais haviam cometido outro crime no bairro da Pedreira, mais especificamente na rua Timbó, tendo sido vitimados RAFAEL AIRES DA SILVA e RAYANNE DE OLIVEIRA SODZA, sendo que os mesmos teriam supostamente desistido na unidade da Pedreira, quando encaminhados para aquela unidade policial para fins de procedimento [...]” (SIC)

Noutro giro, vejamos a declaração do policial militar Éderson Alves Rebelo.

“[...] Que o comandante da VTR que o acionou a guarnição que fazia parte relatou que tinham roubado um cidadão e mais R$ 200,00 (duzentos reais) dele; Que a vítima do roubo já acompanhava a guarnição que acionara a do depoente, e repassou a missão ao depoente, vindo a própria vítima a relatar que era dono de uma pizzaria, e que o roubo tinha ocorrido na frente dela; Que a vítima, já na viatura do depoente, rastreou seu aparelho de telefone celular via GPS, informando aos componentes da guarnição a localização a qual seu aparelho de telefone celular estava; Que todos foram para onde o GPS dizia, na rua Serrão de Castro, não se tendo o número, mas o GPS dava a localização próximo da rua Rui Barbosa, bairro do Guamá; Que quando chegaram no local, o HB20, citado pela vítima foi identificado; Que a vítima também tinha conhecimento da placa do carro, e reconheceu o veículo na mesma hora; Que neste momento iniciou-se a abordagem do veículo, vindo a ocorrer a revista pessoal nos nacionais que estavam dentro do veículo; Que outros policiais apareceram para dar apoio, posto que eram muitos nacionais que estavam no carro; Que feita a revista, foi encontrado logo 3 aparelhos de telefone celular no carro, mas a casa de um dos nacionais era próximo do local que havia sido feita a abordagem; Que quem informou a casa foi o motorista do grupo LEANDRO MATHEUS DOS SANTOS; Que o outro aparelho de telefone celular foi encontrado na casa de um dos nacionais, indicada pelo motorista; Que a arma usada no crime não fora encontrada; Que todos foram conduzidos para a unidade policial de São Brás; Que no total eram 6 nacionais que estavam no carro; Que os nacionais que estavam no carro foram identificados com os nomes de: LEANDRO MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA, que estaria dirigindo o carro, RAYANE CRISTINE LIMA, RAQUEL FREITAS DA COSTA, JOÃO VICTOR MATOS ROSÁRIO, LEONARDO RICHELLE SOUZA DE DEUS e JONAS NONATO BOTELHO RAMOS; Que a vítima reconheceu logo os dois nacionais LEONARDO RICHELLE SOUZA DE DEUS e JONAS NONATO BOTELHO RAMOS; Que todos os nacionais e o veículo foram trazidos para a unidade policial de São Brás; Que na frente da unidade policial de São Brás, em diligência feita pela autoridade policial, fora descoberto o celular da vítima dona da pizzaria, no interior do porta-luvas do carro, mais especificamente no filtro de ar; Que soube na unidade policial que outro casal tinha sido feito de vítima dos mesmos nacionais; Que o casal tinha o nome de RAFAEL AIRES DA SILVA e RAIANNE DE OLIVEIRA SOUZA, e que o primeiro roubo dos nacionais do carro havia ocorrido no bairro da Pedreira, 20 minutos antes do roubo em frente à pizzaria, na rua Timbó, entre Duque e Visconde; Que o caso foi encaminhado para a delegacia da pedreira e as duas vítimas citadas, do bairro da pedreira foram liberadas pela autoridade policial da Pedreira, mandando a mesma que o casal retornasse no outro dia para fazer o boletim de ocorrência, retomando a situação para a unidade de São Brás. [...]” (SIC)

A ausência de reconhecimento pessoal formal não invalida a condenação, diante da coerência entre os depoimentos das vítimas e das testemunhas.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por outros
elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Vejamos os acórdão abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela.

A respeito, confira-se o aresto abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Quanto ao apelante Leandro,
a tese de coação moral irresistível também não merece acolhimento
. O próprio réu confessou, na fase inquisitorial, que sabia que os demais pretendiam cometer assaltos e que participou da empreitada conduzindo o veículo. Além disso, há prova de que mantinha conexão intersubjetiva com os corréus,
não havendo nos autos qualquer elemento

que comprove ter sido ameaçado ou constrangido a participar do delito
. A alegação de coação foi levantada apenas em juízo, sem qualquer respaldo nos demais elementos probatórios, mostrando-se isolada e
inverossímil.

Assim, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar a condenação dos apelantes, não havendo como se
falar em absolvição por ausência de provas ou por coação irresistível.

DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE FORMULADO PELOS RÉUS LEANDRO, JONAS E JOÃO VITOR

Os apelantes Leandro, Jonas e João Vitor pleitearam a revisão da pena-base fixada na sentença penal condenatória.

Ad initio
, adianto que a pena-base dos apelantes João Vitor e Jonas não comporta alteração, pois esbarram no óbice legal da
súmula 231 do Colendo STJ
, já que foram fixadas no
mínimo legal
.

Sabe-se que
a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na primeira fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de
individualização da pena
admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos temas nº 158 e 190, os quais transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

A mesma sorte segue o pedido formulado pelo recorrente Leandro, pois
o juízo sentenciante elevou a sua pena-base por considerar, de forma motivada, a culpabilidade mais acentuada
, diante de seu papel na condução

do veículo usado para praticar os crimes.

Ora, sabe-se que basta que haja um vetor judicial desfavorável, para que o magistrado possa fixar a sanção-base acima do mínimo. Nesse contexto, aplica-se a Súmula 23 do TJ/PA, a qual estabelece:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação
da
pena-base

acima
do
mínimo legal
."
.

Logo, mantenho a pena-base de todos os réus.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES FORMULADO PELO APELANTE LEANDRO.

O recorrente Leandro requereu o decote da majorante do concurso de agentes, com a consequente
redução
de pena.

Todavia, inviável a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente se fez valer da companhia de três outros indivíduos para causar maior temor à vítima e, assim, ultimar a subtração patrimonial com facilidade. Sobre o
concurso de pessoas
, já se decidiu:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. Atenuante da menoridade reconhecida, todavia não há possibilidade de fixar a pena-base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANTIDA. A prova colhida nos autos é suficiente para demonstrar que a denunciada e suas comparsas acordaram em praticar o delito e atuaram em conjunto com essa finalidade, tanto na sua execução, quanto na fuga.
A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria e da dinâmica da prática delitiva. Caso concreto em que a vítima descreve de maneira clara e coerente os fatos. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70081034845 RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)”

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FORMULADO PELOS RÉUS LEANDRO, JONAS E JOÃO VITOR

Os apelantes Jonas e João Vitor também requereram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44 do CPB. O pedido, contudo, não merece prosperar. Trata-se de crime cometido mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, o que, por si só, já afasta a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do inciso I do referido dispositivo. No mais, o
quantum
de pena também inviabiliza a concessão do benefício.

O mesmo pode se dizer do pedido de alteração de regime prisional. Isto porque, permanecendo a sanção originalmente fixada na sentença, a modificação para o regime aberto de cumprimento de pena esbarraria no óbice contido no
art. 33, § 1º, alínea “b”

do CPB
.

Assim, mantenho o regime prisional
semiaberto
.

Por último, os recorrentes pediram para recorrerem em liberdade. Todavia, este direito foi reconhecido na sentença, de modo que
falta interesse recursal

às partes

quando formulam novamente

em 2º grau

pleito

já atendido
pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/07/2025